Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-93.2018.8.26.0030
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoa física – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 1000095-
93.2018.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é agravante LIDIANE RIBAS
DA SILVA, é agravado NELMA LUCIA BELAI - ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000095-93.2018.8.26.0030/50000 -Voto no 42371
2
VOTO No: 42371
AREG.No: 1000095-93.2018.8.26.0030/50000
COMARCA: Apiaí
AGTE. : LIDIANE RIBAS DA SILVA
AGDA. : NELMA LUCIA BELAI - ME
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido feito por pessoa física
Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família
Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra r. decisão que, em razão de
deserção, negou seguimento à apelação tirada contra r. sentença que, rejeitando embargos,
julgou procedente ação monitória para constituir, de pleno direito, título executivo judicial
representativo da dívida indicada na inicial.
Insiste a agravante em que tem direito à justiça gratuita, porque
preenchidos por ela os requisitos da Lei no 1.060/50 e que deveria ter sido intimada para
juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
Ausente resposta da agravada (certidão de fls. 32).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, anotando-se, de pronto, que não se
tratando de recurso em que admissível sustentação oral, conforme o disposto no art. 937 do
Cód. de Proc. Civil, passa-se a sua análise em julgamento virtual.
Com efeito, e como anotado na r. decisão agravada, há nos autos
prova suficiente de que a agravante dispõe de condições de fazer face às despesas do
processo.
É verdade que afirmou a agravante estar em dificuldades, porém não
cuidou de comprovar o narrado, uma vez que a documentação juntada a tanto não equivale,
mormente ante o fato de não ter trazido sequer simples demonstrativo de seu orçamento
mensal de ganhos e despesas.
Aliás, vê-se nos autos que pleiteou a justiça gratuita antes e após a
prolação da r. sentença, com o que deveria demonstrar a alteração da sua situação
econômica, mormente ante o fato de residir no centro da cidade e ter contratado advogado
particular.
Logo, o indeferimento não se deu em razão de falta de provas, mas
sim em razão da existência destas, não havendo que se falar em intimação para juntada de
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000095-93.2018.8.26.0030/50000 -Voto no 42371
3
Lembre-se, ainda, que é ônus do requerente a comprovação de fato
constitutivo do direito pleiteado (artigo 373, inciso I do CPC).
Além disso, cumpre destacar ter havido inarredável preclusão,
destacando que não se admite a concessão da gratuidade de justiça para o fim de levantar
deserção já consolidada, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “A
gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos
ulteriores à data do pedido” (STJ 4a T., REsp 556.081, Min. Aldir Passarinho Jr, J.
14.12.04).
Diante disso, e tendo a agravante assumido o risco de recorrer sem
preparo e, pior ainda, sem cumprir a determinação feita a fls. 142/143 outro caminho
não há a não ser o do reconhecimento da deserção.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Samuel Karasin que, rejeitando embargos, julgou
procedente ação monitória para constituir, de pleno direito, título executivo judicial
representativo da dívida indicada na inicial.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que faz jus à concessão
dos benefícios da justiça gratuita; além disso, arguiu preliminar de ilegitimidade
ativa e falta de interesse de agir, defendendo, ademais, ser a r. sentença nula em razão
de alegada falta de fundamentação e ter sido proferida por juízo incompetente.
No mérito, insiste em que o instrumento de confissão de dívida é
nulo, uma vez que celebrado sob coação; e em que o título é inexigível.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Foi negado o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
É o relatório.
Com efeito, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita
formulado nesta Instância e determinado o recolhimento do preparo, deveria a
apelante tê-lo feito no prazo assinalado (fls. 142/143).
Disso, todavia, não cuidou, conforme se tira da certidão de
decurso de prazo as fls. 145.
O recurso, consequentemente, é deserto, faltando-lhe, pois,
requisito de admissibilidade.
Diante disso, e em face do disposto no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO, que é manifestamente
inadmissível.”
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator